Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719069-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MURILO GOMES RIBEIRO DE SOUSA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MILTON SOUZA GOMES em favor de MURILO GOMES RIBEIRO DE SOUSA, em face do ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/05/2022 sob acusação, em tese, da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Afirma que consta do Auto de Prisão em Flagrante no 467/2022, da lavra da 31a Delegacia de Polícia de Planaltina (Ocorrência Policial no 1433/2022), que os agentes ali lotados vinham participando de uma operação para coibir o tráfico de drogas praticado por integrantes da “Gangue do Pombal”, no bairro Buritis II e que, no decorrer das investigações, foi identificado o ora paciente como sendo um dos mais importantes e ativos traficantes da dita gangue; que os policiais vêm recebendo, desde o final de 2021, denúncias anônimas referentes ao paciente, o qual já foi envolvido em ocorrências de apreensão de drogas quando menor de idade; que os policiais passaram a realizar incursões com viaturas descaracterizadas no local mencionado e verificaram o paciente atendendo a um suposto usuário; que abordou-se o usuário que estava de posse de uma pedra de CRACK e vários fragmentos da droga escondidos no boné; que outro suposto usuário também foi abordado e com ele encontrada uma pedra de CRACK na mão esquerda; que abordaram o paciente e este foi alcançado após ter tentado empreender fuga, tendo dispensado, no caminho, dois saquinhos em plástico verde dentro de uma lixeira que, quando arrecadados, continham uma grande porção de crack em formato de pedra e outro contendo 20 pedras de CRACK, já fracionadas; que ainda foram localizados no bolso do paciente R$24,00 (vinte e quatro reais); que ao se entrevistar os supostos usuários, ambos confirmaram ter adquirido a droga no “POMBAL”. Ainda segundo o APF, alega que perante a autoridade policial, o paciente informou que na data dos fatos estava caminhando no quadrado da quadra 20 do Buritis II em direção à sua casa, na companhia de um amigo, quando foram abordados por policiais civis; que ao ver os policiais, seu amigo Pedro Lucas, menor de idade, dispensou a droga que estava consigo; que a droga era CRACK e que não era o dono da droga e sim Pedro Lucas; que não estava vendendo drogas. Destaca que em sede de audiência de custódia pugnou-se pela liberdade provisória do paciente, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva e a necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo por motivação os fundamentos constantes nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Assevera que a decisão merece reforma, pois o paciente é primário e de bons antecedentes, não ostentando qualquer anotação na sua FAP e de menoridade relativa, conta com 18 anos de idade recém completados, possui residência fixa, comprometendo-se a comparecer a todos os atos judiciais para os quais for chamado. Informa que, quanto aos fatos, diversamente do narrado no APF, a droga apreendida não estava em poder do paciente e não lhe pertencia; que a droga foi arrecadada no lixo e o material não foi depositado por ele; que o local da abordagem é ponto conhecido de tráfico de drogas; que a quantidade apreendida de entorpecente é pequena, totalizando 5,66g, e que, ainda que tivesse sido apreendida com o paciente, poderia até se incorrer em condenação por tráfico privilegiado. Entende que a decisão combatida carece de fundamentação, pois não apontou elementos do caso concreto que justificassem a necessidade da prisão, ofendendo, assim, o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; que o paciente não oferece qualquer risco à ordem pública e que somente a gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da segregação cautelar. Sustenta que no julgamento do HC 104.339, o e. STF declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei no 11.43/06, não vedando a concessão de liberdade provisória para os acusados da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ratificando-se a ordem quando do julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quanto houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existentes provas da existência do crime e indício suficiente de autoria. Na hipótese dos autos, extrai-se do APF que o paciente já estava sendo monitorado pela Polícia Civil em razão de várias denúncias anônimas e que, quando de sua prisão em flagrante, este fora perseguido e teria dispensado grande quantidade de droga dentro de uma lixeira. Veja-se os trechos a seguir reproduzidos da referida peça processual, relativos ao depoimento do condutor do flagrante (ID ilegível): (...) QUE vem participando de uma operação para coibir o Tráfico de Drogas praticado por integrantes da “GANGUE DO POMBAL”, principalmente nas proximidades da ESCOLA CEF3, pois vem causando um impacto muito grande na COMUNIDADE ESCOLAR; QUE durante as investigações, identificaram MURILO GOMES RIBEIRO DE SOUSA como sendo um dos mais importantes e ativos traficantes da “GANGUE DO POMBAL” QUE a “GANGUE DO POMBAL” é a maior e mais perigosa organização criminosa da cidade de Planaltina/DF; QUE MURILO atua no local desde o final de sua adolescência; QUE desde o final de 2021 vem recebendo denúncias anônimas referentes a MURILO; QUE no dia 1/10/2021, 27/11/2021, 24/03/2022 e 17/05/2022, MURILO foi flagrado na posse de drogas ou envolvido em ocorrências de apreensão de entorpecentes, sempre no local onde mantém a “Boca de Fumo”, conforme Ocorrências Oc 2666/2021 – 31a DP, Oc 2740/2021 – 31a DP, Oc 3168/2021 – 31a DP, Oc 848/2022 – 31a DP, Oc 1347/2022 – 31a DP); (...); QUE com o apoio da comunidade, passaram a monitorar o local; QUE foram registradas 5 denúncias anônimas indicando especificamente MURILO como traficante (...); QUE como a região do “BECO” é de difícil monitoramento, passaram a realizar incursões com viaturas descaracterizadas; QUE em determinado momento, verificaram MURILO atendendo ao usuário HELIO, já bastante conhecido na região, catador de recicláveis e morador de rua; QUE aguardaram HELIO sair do “POMBAL” e o abordaram, com ele sendo encontrada uma pedra de CRACK e vários fragmentos da droga, escondidos no boné; QUE continuaram o monitoramento e flagrante (sic) MURILO vendendo CRACK ao usuário RAIMUNDO, da mesma forma; QUE algumas ruas acima, RAIMUNDO foi abordado e com ele foi encontrada uma pedra de CRACK, a qual trazia na mão esquerda; QUE diante da investigação preliminar e da situação flagrancial, montaram as equipes para abordar MURILO; QUE ao avistar a aproximação da viatura e perceber que seria abordado, MURILO empreendeu fuga; QUE perseguiu MURILO e o alcançou, porém no caminho ele dispensou dois saquinhos em plástico verde dentro de uma lixeira; QUE após deter MURILO, retornaram a lixeira e encontraram os dois saquinhos, um contendo uma grande porção de crack em formato de pedra (suficiente para fazer mais de 30 pedras de R$10 cada) e outro contendo 20 pedras de CRACK, já fracionadas, prontas para a venda; (...) Assim, a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada é há robustos indícios de autoria do crime imputado ao paciente, além da presença do periculum libertatis, consistente na intensa traficância, em tese, inclusive próxima a estabelecimento de ensino. Vê-se, portanto, que o pedido da defesa não prospera, tendo em vista as circunstâncias indicativas da periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria de tráfico de drogas, recomendando que se mantenha o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário e possuir residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa. Nesse descortino, também não procede a tese defensiva de que a decisão impugnada não está devidamente fundamentada. Corroborando tal constatação, trago à colação trechos do referido decisum (ID inelegível): “(...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Registre-se que, de acordo com o APF, o autuado estava sendo monitorado pela autoridade policial há tempo, por ser integrante de uma gangue conhecida como “gangue do pombal”, figurando como um possível distribuidor de droga na região. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e a natureza de droga apreendida: próximo de 30 pedrinhas de crack. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. (...) . Sem grifos no original. Nesse passo, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, haja vista que o paciente é apontado como distribuidor de drogas na região de Buritis II – Planaltina/DF e já se encontrava sob investigação da Polícia Civil, quando foi preso em flagrante. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de junho de 2022 18:10:21. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator